Tribunal: TJBA
Processo: 0514112-26.2018.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0514112-26.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: WELLINGTON DA CRUZ SANTOS Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECOTE DE QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, em razão de pleito defensivo de afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, sob o argumento de que o crime foi antecedido por discussão e agressões físicas mútuas, o que afastaria o elemento surpresa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido é manifestamente improcedente na fase de pronúncia, a justificar seu decote, diante da existência de briga anterior entre acusado e vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação no judicium accusationis, limitando-se à verificação da materialidade e de indícios suficientes de autoria, sem exame exauriente do mérito, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação aprofundada das circunstâncias qualificadoras. As qualificadoras somente podem ser excluídas nessa fase quando se revelarem manifestamente improcedentes ou absolutamente dissociadas do acervo probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença. A existência de discussão ou luta corporal anterior, por si só, não afasta automaticamente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa, sendo indispensável a análise do contexto de execução do delito, especialmente quanto ao intervalo temporal, ao retorno do agente ao local e à situação de vulnerabilidade da vítima no momento do ataque. O conjunto fático indica, em tese, que o conflito inicial foi interrompido, que o recorrente se afastou para atendimento médico, retornou posteriormente ao posto, apoderou-se de faca e desferiu golpes contra a vítima enquanto esta se encontrava sentada e de cabeça baixa, circunstâncias que fornecem suporte mínimo à incidência da qualificadora e impõem a submissão da matéria ao Júri. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Na fase de pronúncia, a qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal somente pode ser afastada quando manifestamente improcedente ou sem qualquer amparo nos autos. 2. A prévia discussão entre acusado e vítima não exclui, por si só, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa, quando houver elementos que indiquem interrupção do conflito e posterior ataque em contexto de vulnerabilidade da vítima. 3. O exame aprofundado sobre a configuração da surpresa e da dificuldade de defesa compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, IV; CF/1988, art. 5º, XXXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.977.510/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 5ª Turma, j. 08.03.2022, DJe 17.03.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.598.682/PR, 6ª Turma, j. 17.05.2022, DJe 20.05.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0514112-26.2018.8.05.0080, em que figuram como apelante WELLINGTON DA CRUZ SANTOS e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.